Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MORA. DIVERGÊNCIA. ENDEREÇO. CONTATO DE ADESÃO. CEP. INTELIGÊNCIA. SÚMULA 72. STJ. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. Trata-se de busca e apreensão, na qual o Juízo a quo intimou a parte autora para que coligisse aos autos a comprovação da mora.
3. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969).
4. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por insuficiência na indicação do endereço, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém.
5. No caso dos autos, maximizando o dever de cooperação, o Juízo a quo, intimou o requerente, para que perfectibilizasse a regra do art. 320 do CPC.
6. Quedando-se inerte o demandante, atrai a incidência do enunciado de Súmula no. 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” – tem-se o sancionamento com a extinção do feito pelo art. 485, I, do CPC.
7. Recurso não provido.